Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0759010-74.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Alega o agravante que é portador de insuficiência renal crônica e que realiza três sessões de hemodiálise por semana. Todavia, devido a câimbras, hipotensão e arritmias que sofre após as sessões, necessita de transporte para sua locomoção. Acrescenta, ainda, que possui redução da acuidade visual e deficiência motora, o que inviabiliza completamente a utilização do transporte público.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade deferida. Tutela antecipada recursal indeferida (ID 61348834). Contrarrazões apresentadas (ID 61822344). Parecer do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62434827).
3. A decisão que indeferiu a tutela de urgência ao não constatar a urgência e o perigo de dano, indeferiu o pedido sob o seguinte argumento: “não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque o agravante vinha realizando o seu tratamento dialítico no HRT e continuará o tratamento na Clínica do Rim localizada em Samambaia (ID 61327698 - Pág. 45), não havendo risco de morte. Ademais, em princípio, não há impossibilidade da recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhado, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido por um familiar”.
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso ora em análise, o quadro que o agravado apresenta é decorrente do próprio tratamento, razão pela qual, conforme já esclarecido, há recomendação de que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar.
6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, in casu, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa.
7. A agravante vem realizando o seu tratamento e conforme se verifica por meio dos documentos juntados, não há excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispensada do recolhimento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.